Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715301-15.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALMIR CARLOS MALAQUIAS EMBARGADO: ASSOERIS DE SOUSA SOARES DESPACHO Certifique-se eventual trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao D. Juizado de origem. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal